Tribunal: TJDFT
Processo: 0722883-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E TROCA DE ROUPAS. EXPEDIÇÃO DE VALE-COMPRA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA ACERCA DO PRAZO DE VALIDADE. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A recorrente alega, em síntese, que os vales-troca objeto dos autos não possuem em seu corpo nenhuma data de validade ou data limite para utilização. Argumenta que sofreu dano patrimonial no valor de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais) em razão da impossibilidade de utilização dos referidos vales-troca. Reitera os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação entre as partes é de consumo o que atrai à solução do caso as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

4. No presente caso, narra a parte autora que, em 17/08/2021 e 12/04/2022, realizou duas trocas de mercadorias no estabelecimento da parte ré recebendo dois vales-troca nos valores de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) e R$279,00 (duzentos e setecentos e nove reais). Afirma que no mês 07 de 2022, quando tentou utilizar seus vales, foi informada pela caixa do estabelecimento da ré que o cupom havia expirado e que não poderia ser utilizado. A ré parte, em contestação, afirma que todos os vales-troca emitidos pela ZARA possuem prazo de validade de 6 (seis) meses, contados da data da emissão e que essa informação é amplamente divulgada aos consumidores. Portanto, a controvérsia consiste em analisar se a parte autora possui direito ao uso dos valores disponibilizados nos referidos vales-troca.

5. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

6. Conforme o art. 6o, III do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características dos mesmos. Evidencia-se, assim, que há uma clara proteção da legislação consumerista quanto a necessidade de informar o consumidor sobre os aspectos que envolvem os produtos divulgados. Assim, embora seja razoável uma cláusula contratual que estipule prazo máximo de 6 meses para utilização de vales-troca, é certo que o consumidor deveria ser informado, claramente, a respeito do prazo.

7. Na hipótese, não obstante a ré tenha apresentado, em contestação, exemplos de vales-troca em que há informação clara acerca do prazo limite de utilização dos valores, os vales recebidos pela autora não apresentavam qualquer informação de data limite ou prazo de validade (Ids 44779541 e seguintes). Cabe considerar, ainda, o período em que as lojas físicas ficaram fechadas em razão do “lockdown” e que nem todas as pessoas têm familiaridade com sítios eletrônicos. Portanto, diante do cenário do caso, impossibilitar a parte autora de utilizar os valores referentes aos vales-troca não seria a decisão mais justa e ensejaria em enriquecimento ilícito da parte ré.

8. Conclui-se, assim, que deve ser concedido à parte autora o prazo de 6 meses, contados do trânsito em julgado da presente ação, para que ela utilize os valores referentes aos vales-troca objeto dos autos, no valor total de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais).

9. Em relação ao dano moral, contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que a autora tenha suportado qualquer afronta ou lesão aos atributos da sua personalidade, devendo o referido pedido ser rejeitado.

10. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar os pedidos iniciais parcialmente procedentes de modo a conceder à parte autora o prazo de 6 meses, contados do trânsito em julgado da presente ação, e obrigar a ré a permitir, a utilização dos valores referentes aos vales-troca objeto dos autos, no valor total de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais), sob pena de converter em indenização o valor dos vales, corrigidos pelo INPC a contar do ajuizamento da ação e mais juros de 1% ao mês a partir da citação..

11. Sem custas por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.